Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Constatado o equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de corrigir erro material e redimensionar a pena.
4. Recurso provido.